Tribunal: TJMT
Processo: 1014142-61.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1014142-61.2023.8.11.0015
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
RECORRENTE: TONES OLIVEIRA REIS
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito Cumulado Com Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega desconhecer o débito no valor de R$558,95 (quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos), lançado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.
2. Sentença de improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a inadimplência autoral. Apresenta documentos que comprovam ser a cessionária de crédito de terceiro, nos termos do art. 290 do CC. Ainda, comprova a legalidade do débito colacionando aos autos contrato de prestação de serviços e telas de seu sistema interno. Assim, embora a parte reclamante sustente que a negativação é indevida, fato é que a reclamada comprovou a regularidade da cobrança, demonstrando, desta forma, a existência do negócio jurídico, bem como a legitimidade da dívida que ocasionou a restrição. Argumenta que a ausência de notificação da cessão não desobriga o devedor diante do cessionário e também não retira a legitimidade deste para buscar o seu crédito. Destaque-se que as provas carreadas pela Reclamada dão conta da cessão de crédito perfectibilizada com terceiro, desincumbindo-se, portanto, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. É o suficiente. Sobre o tema manifestou-se recentemente nosso Superior Tribunal de Justiça, aduzindo que a simples ausência de notificação do devedor acerca do crédito cedido não o desobriga ao pagamento da dívida, bem como, não impede o cessionário de praticar os atos necessários a preservação de seu direito. (...) Logo, como não restou comprovado nos autos o pagamento dos débitos ou oposta qualquer exceção pessoal pelo devedor (parte Autora), não há que se falar em ilegalidade da inscrição, uma vez que se mostra apenas a utilização de mecanismo idôneo pelo cessionário, buscando a preservação de seus direitos. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos iniciais. Deixo de condenar ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/1995. (...)”
4. A parte Requerida desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência da cessão de crédito e da relação contratual com o cedente, mediante apresentação do termo e da notificação da cessão, da proposta de abertura de conta assinada digitalmente, cumprindo o seu ônus probatório disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
5. Não há que se falar em cessão após a distribuição da presente ação, pois conforme o documento de ID. 194462687 a cessão ocorreu em 17/03/2022, cujo registro data de 24/05/2022. Assim, tendo a ação sido distribuída em 17/05/2023, evidente que a cessão ocorreu em momento anterior.
6. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a empresa Reclamada trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.
7. Diante deste cenário, comprovada a cessão, a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
8. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos, o que não ocorreu.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014142-61.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TONES OLIVEIRA REIS - CPF: 659.353.493-53 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024